Tribunal: CARF
Processo: 15374.902777/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.902777/2010-10
ACÓRDÃO
1301-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE
DILIGÊNCIA.
Demonstrado em procedimento de diligência apenas parte do indébito
alegado pelo sujeito passivo, impõe-se o reconhecimento parcial do direito
creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer
como parcela adicional de crédito o valor de R$ 356.563,72, relativo ao IRRF sobre operações de
mútuo, conforme resultado do procedimento de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 12234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902777/2010-10
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Rio de Janeiro I, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente Declarações de Compensação (DCOMP), lastreadas em saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 4.006.819,26, ano-calendário 2003.
2.

A unidade de jurisdição da RFB reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, isto é
R$ 2.109.241,03. O não reconhecimento integral se deu pela não confirmação da integralidade das
retenções da fonte, conforme Despacho Decisório (fls. 48/59).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 86/99), a ora Recorrente alegou que a
autoridade administrativa não reconheceu o valor de R$ 360.134,51, cujos comprovantes foram
juntados; que junta comprovantes do IRRF retidos por órgãos públicos e documentação fiscal; por
fim, requereu a realização de procedimento de diligência.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 142/145), por
entender não demonstrado a existência do crédito. A referida decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 5.698/5.917), o sujeito passivo argui que a manifestação
de inconformidade foi apreciada sem a juntada dos documentos comprobatórios do crédito
pleiteado; requer em preliminar a nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira
instância por cerceamento do direito de defesa; quanto ao mérito, que o saldo negativo decorre
de retenções sobre mútuos com empresas ligadas e retenções de órgãos públicos.
6.

Em 10.04.2013, por meio da Resolução no 1301-000.105, esta Turma resolveu
converter o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da RFB, após intimação do
contribuinte:
Fl. 12235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902777/2010-10
3
(i) Carrear aos autos, demonstrativo apontando os períodos em que as receitas
que sofreram a retenção objeto do presente litígio foram efetivamente oferecidas
à tributação (momento da apropriação – regime de competência);
(ii) Demonstrar, se inexistentes no processo, via cópias dos livros contábeis (Diário
e Razão), o momento dos lançamentos contábeis efetuados relativo ao item
acima;
(iii) Anexar outros elementos de prova que entender conveniente para comprovar
seu direito a integralidade do crédito reclamado.
7.

A unidade de jurisdição da RFB, em atendimento à referida Resolução, elaborou
Despacho de Diligência (fls. 12.185/12.195), em que após intimar o contribuinte por duas
oportunidades, entendeu como comprovado adicionalmente o valor relativo ao IRRF sobre
operações de mútuo, no valor de R$ 356.563,72.
8.

Devidamente intimado, o contribuinte apresenta petição (fls. 12.201/12.220), o
sujeito passivo informa que o saldo negativo do IRPJ foi composto unicamente de retenções na
fonte nas montas de R$ 809.047,94 (por pessoas jurídicas em geral) e R$ 3.197.771,32 (por
Entidades da Administração Pública Federal - Lei 10.833/2003), totalizando R$ 4.006.819,26; alega
ser nula a conclusão da diligência que não analisou as provas acostadas; que a primeira intimação
incluiu 195 livros, que pesavam no total mais de quatro toneladas, mas que o prazo de 20 dias
para atendimento se mostrou insuficiente; na segunda intimação foi reiterado o fornecimento dos
referidos livros, fato que não foi atendido em razão do extenso volume de documentos; que numa
demonstração de boa-fé, juntou cópia de registros em livros de 58 notas fiscais que se encontram
contabilizados; que são improcedentes as conclusões da diligência que causam prejuízo à
Recorrente em razão das dificuldades enfrentadas; alega que todos os valores informados como
retenção de órgãos públicos foram devidamente registrados na conta ativo no 05.20212203
(Retenção da Fonte, art. 64 da Lei no 9.430, de 1996), cujo saldo em dezembro de 2003 era de R$
3.197.781,32; que na DIPJ onde é possível identificar receita com prestação de serviço no valor de
R$ 1.008.730.268,43 (Ficha 06A, Linha 08). Requer ao final, o reconhecimento da totalidade do
crédito pleiteado.
9.

É o relatório.

Fl. 12236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902777/2010-10
4
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
10.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi objeto de análise por ocasião da edição
da Resolução no 1301-000.105.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório
11.

A Recorrente alega a nulidade do despacho decisório que não observou o disposto
no art. 65 da IN RFB no 900, de 2008, por não ter intimado previamente a Recorrente para que
essa pudesse apresentar a documentação comprobatória relativa ao seu crédito.
12.

O art. 65 da IN RFB no 900, de 2008, tem a seguinte redação:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas
[...] (g.n.)
13.

Não assiste razão à Recorrente.
14.

O dispositivo em referência trata de opção e conveniência da Administração
Tributária para análise dos pedidos e das compensações declaradas, que podem ser executadas
sem intimação prévia do contribuinte, quando as informações podem ser validadas com as
informações que deveriam estar disponibilizadas nos sistemas internos da RFB, mediante
informações prestadas pelo sujeito passivo ou por terceiros vinculados ao fato gerador, nos
termos do art. 113 do Código Tributário Nacional.
15.

Nos casos em que a análise da DCOMP se dá de forma automatizada, como é o caso
dos autos, o contribuinte tem, no mínimo, duas oportunidades para apresentar as provas para
demonstrar o alegado indébito.
16.

Por essa razão, afasta-se a alegação de nulidade quanto ao Despacho Decisório.
Fl. 12237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902777/2010-10
5
Preliminar de nulidade da Decisão de Primeira Instância
17.

A Recorrente alega também nulidade da decisão de primeira instância por
cerceamento do direito de defesa, por não ter analisado os documentos juntados. Informa que a
manifestação de inconformidade deste processo foi extraviada e cópia da mesma foi obtida em
terceiro processo.
18.

Defende que a decisão da DRJ Rio de Janeiro I é nula, pois apreciou as arguições
trazidas na Manifestação de Inconformidade sem observar que os documentos referidos como
anexos não haviam sido juntados, concluindo pela denegação do pleito da Recorrente.
19.

A Recorrente, por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
não demonstrou o crédito alegado.
20.

No referido ato processual, a interessado destinou um parágrafo para falar da sobre
o IRRF outros, no valor de R$ 360.134,50 em que faz referência a DIPJ e DARF, isto é, documentos
disponíveis na base de dados da RFB e passíveis de consulta pelos julgadores da DRJ.
21.

O mesmo foi feito em relação às retenções de órgãos públicos, do total retido de
valor de R$ 3.197.771,32, sequer discrimina a composição do valor não reconhecido no Despacho
Decisório em relação a essa rubrica, no valor de R$ 1.537.443,73
22.

Os demais aspectos consignados na Manifestação de Inconformidade se referem a
transcrição de dispositivos legais e excertos doutrinários, de conhecimento geral pelos operadores
de direito tributário, mas não são relevantes para solução da lide, que depende exclusivamente de
prova.
23.

A autoridade julgadora de primeira instância não infringiu qualquer ofensa ao
direito de defesa ao concluir que o contribuinte não logrou comprovar o crédito alegado.
24.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
Mérito
25.

O litígio tem escopo definido. Refere-se ao não reconhecimento de parte do IRRF
utilizado para formação do saldo negativo do IRPJ, no valor de R$ 1.897.578,23, que pode ser
assim discriminado:
Fl. 12238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902777/2010-10
6
Natureza do crédito
DIPJ
Reconhecido
Não reconhecido
IRRF outros – Linha 13
809.047,94
448.913,43
360.134,50
IRRF ent. adm. Pública – Lin. 14
3.197.771,32
1.660.327,60
1.537.443,73
Total
4.006.819,26
2.109.241,03
1.897.578,23
26.

Da parcela relativa ao IRRF outros (R$ 360.134,50), a autoridade fiscal responsável
pelo procedimento de diligência concluiu que deve ser reconhecido adicionalmente o valor
relativo ao IRRF sobre operações de mútuo, no valor de R$ R$ 356.563,72.
27.

O contribuinte teve diversas oportunidades de carrear aos autos, de forma
organizada e sistemática, os documentos necessários a comprovação do direito alegado, isto é, o
saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2003, formado com base em retenções do imposto, seja
pela apresentação da Manifestação de Inconformidade, em 13.10.2010 (fls. 86/99) ou por ocasião
da apresentação do Recurso Voluntário, em 01.07.2011 (fls. 5.698/5.917).
28.

Essa Turma tem consolidado entendimento de que nos casos de repetição de
indébito, é ônus do contribuinte demonstrar adequadamente o crédito alegado, nos termos do
art. 373, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015. Cita-se alguns precedentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003 PERDCOMP. CRÉDITO SALDO NEGATIVO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado
pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos cabíveis. No
presente caso, o contribuinte não trouxe aos autos quaisquer documentos que
comprovassem os erros cometidos em suas declarações, nem a existência do
direito creditório alegado, insistindo na suficiência de declarações e transcrições
de lei que, em sua ótica, embasa seu pleito. Assim, há de se indeferir o pedido de
compensação, ratificando a decisão recorrida.
(Acórdão no 1301-006.502, Relator José Eduardo Dornelas Souza, sessão em
16.08.2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 12239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902777/2010-10
7
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), é requisito para a
extinção de débitos tributários que os créditos compensados sejam líquidos e
certos, além de pertencentes ao sujeito passivo. Assim, nos processos de
compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar a liquidez, certeza e
suficiência do seu direito creditório.
(Acórdão no 1301-006.704, Relatora Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, sessão em 18.10.2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 1301-006.490, Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, sessão em
15.08.2023)
29.

Ocorre que, esta Turma, sob outra composição, mediante Resolução no 1301-
000.105, diante dos documentos acostados junto ao Recurso Voluntário (fls. 5.918/11.152),
decidiu por converter o julgamento em diligência, cujas conclusões, como já referido, foram no
sentido de reconhecer um crédito adicional de IRRF relativo as operações com mútuo e considerar
como não comprovadas as demais retenções, notadamente efetuadas por órgãos públicos, na
sistemática do art. 64 da Lei no 9.430, de 1996.
30.

Após ser cientificada do Despacho de Diligência, a Recorrente alega que todos os
valores informados como retenção de órgãos públicos foram devidamente registrados na conta
ativo no 05.20212203 (Retenção da Fonte, art. 64 da Lei no 9.430, de 1996), cujo saldo em
dezembro de 2003 era de R$ 3.197.781,32; que na DIPJ onde é possível identificar receita com
prestação de serviço no valor de R$ 1.008.730.268,43 (Ficha 06A, Linha 08).
31.

Esses fatos, retenções com base no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, foram objeto
de análise pela autoridade fiscal responsável pela execução do procedimento de diligência, que
entendeu que não restou comprovada a efetiva contabilização dos rendimentos relativos às
retenções citadas no Anexo Único do Termo de Intimação RENDAPJ-RENDA-EQRAT4 no
07.181/2023, pelos citados motivos elencados pela Xerox não foi comprovada, sem que isso
signifique dizer, necessariamente, que eles não o foram (item 18 do Despacho).
Fl. 12240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902777/2010-10
8
32.

Informou ainda a autoridade fiscal responsável pelo procedimento de diligência que
os assentamentos do livro auxiliar apresentado, além de não estarem relacionados a nenhum
lançamento nos livros contábeis, representarem apenas parte do faturamento relativo a três dos
CNPJ citados no Termo de Intimação (00.360.305, 00.394.502 e 00.530.352) isto é, um
faturamento de R$ 954.734,74. Ocorre que o faturamento dos três CNPJs montavam em R$
6.780.371,88, concluiu a autoridade fiscal, portanto, que a amostragem era insuficiente para
garantir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito pleiteado (item 22 do
Despacho).
33.

Ressalte-se, ainda, que a Recorrente, ao requerer nova dilatação de prazo por mais
noventa dias, informou que muito embora provavelmente não será possível colacionar a sua
totalidade (item 23 do Despacho).
34.

Em resumo, diante de todas as oportunidades para efetivamente demonstrar o
crédito alegado de IRRF relativo a retenções de órgãos públicos e a contabilização das respectivas
receitas, a Recorrente não logrou demonstrar.
35.

Assim, resta reconhecer, tão-somente, como crédito adicional o valor de R$ R$
356.563,72, relativo à parcela relativa ao IRRF outros (cujo total não reconhecido no Despacho
Decisório era de R$ 360.134,50), relativo ao IRRF sobre operações de mútuo, conforme resultado
do procedimento de diligência.
Dispositivo
36.

Dessa forma, voto por REJEITAR as preliminares de nulidade e, no mérito, voto para
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para reconhecer como parcela adicional de
crédito o valor de R$ R$ 356.563,72, relativo à parcela relativa ao IRRF sobre operações de mútuo,
conforme resultado do procedimento de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 12241
DF CARF MF
Original